Tribunal: TJES
Processo: 0000193-54.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-54.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO TAMACIAS DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-54.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO TAMACIAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA.
ART
IGO 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART.
33, §3º, DA
LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAREM A FINALIDADE DE MERCANCIA ILÍCITA DA DROGA.

3
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
QUANTIDADE
DA DROGA
APREENDIDA
. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

4.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da testemunha e dos policiais militares na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Conjunto probatório apto a demonstrar que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio, mas sim à mercancia ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06.
3
. Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-54.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO TAMACIAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONARDO TAMACIAS DE PAULA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena definitiva de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1 (um) mês e doze dias de detenção e ao pagamento de 859 (oitocentos e cinquenta e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de agosto de 2022, o denunciado guardava e mantinha em depósito aproximadamente 700 g (setecentos gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06; (III) fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada através do boletim unificado nº 48527988, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico nº 8.312/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, revelou que no dia dos fatos saiu para comprar refrigerante quando foi abordado pelos policiais militares, contudo, ficou com medo e não obedeceu à ordem, motivo pelo qual saiu correndo. Após, foi alcançado pelos militares, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, revelou que autorizou aos militares que adentrassem em sua residência, tendo os mesmos obtido êxito em localizar um tablete grande com aproximadamente 700 g (setecentos gramas) de maconha. Questionado, disse que dividiria a droga com um amigo.

Quando interrogado em juízo, revelou que quando abordado seguiu os procedimentos e colocou a mão na cabeça. Após, um dos policiais revelou que havia um mandado de prisão em seu desfavor, razão pela qual tentou empreender fuga.

Após, disse que a droga estava em sua residência, afirmando que as sacolas de “chup-chup” eram para o filho e a esposa.

O policial militar Bruno Costa de Oliveira, também ouvido em juízo, esclareceu que o acusado se evadiu quando visualizou a guarnição, entretanto, foi alcançado, momento em que confessou que havia drogas em sua casa.

Ao chegarem no local apreenderam a substância entorpecente em cima do micro-ondas, além de sacolas de “chup-chup” e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Relatou, ainda, que teve a mão esquerda lesionada pelo réu durante a abordagem.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Allyson Augusto de Miranda, igualmente em juízo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A companheira do réu, Cristina Fernandes Soares, disse que indicou aos agentes onde estava a droga, revelando, também, que os militares apreenderam sacolas de “chup-chup” e balança de precisão. Por fim, não soube dizer se toda a droga era destinada ao consumo pessoal do réu.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pela testemunha e pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Adiante, inviável falar em desclassificação para a conduta prevista no §3º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando que o conjunto probatório colhido nos autos demonstrou que as drogas não seriam destinadas ao oferecimento eventual a pessoas de seu convívio, mas sim à mercancia ilícita.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando direcione à análise de fatos e prova. TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO. Demonstrada finalidade mercantil do entorpecente, ante dados coligidos, é inviável desclassificação para a conduta versada no §3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (STF – RHC: 140785 MG 0006975-56.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/02/2021).

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz atentou-se à disposição prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a qual é valorada com preponderância, considerando a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

De rigor, portanto, a manutenção da pena fixada.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Fabricia Peres – OAB/ES nº 15.958, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.